Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-79.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000683-79.2021.8.05.0023

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): JULLYANY ALVES WOLFF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por
JANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
contra sentença da Vara Criminal de Belmonte/BA que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 à pena total de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.700 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a leitura da denúncia durante a audiência de instrução gera nulidade;

(ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo delito de tráfico;

(iii) analisar se a condenação por associação para o tráfico configura
bis in idem
;

(iv) estabelecer se a dosimetria deve ser redimensionada e se há direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A leitura da denúncia perante testemunhas não configura nulidade, à luz do art. 563 do CPP, pois inexiste proibição legal e não foi demonstrado prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

4.
A materialidade do tráfico é comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
A
uto de
Exibição e A
preensão e
L
audo
T
oxicológico.

5.
A autoria restou demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais e pelo interrogatório de corréu, bem como pelo Relatório de Investigação Criminal nº 051.2021, que identifica o apelante como fornecedor de drogas da facção “3P”.

6.
O depoimento de policiais, colhido sob contraditório, constitui prova idônea,
quando corroborados pelas demais provas constantes nos autos.

7.
O crime de tráfico admite diversas condutas típicas, bastando o fornecimento de drogas, independentemente de apreensão direta com o agente.

8.
A condenação por associação para o tráfico não configura
bis in idem
, pois os fatos julgados são distintos e envolvem associações com pessoas diferentes, ocorridas em datas diversas.

9.
A associação para o tráfico ficou comprovada pela estabilidade e permanência do vínculo entre o
A
pelante e
o corréu

Ademilson
, ambos vinculados à facção criminosa “3P”.

10.
Na dosimetria do tráfico, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes, pois a única condenação indicada é posterior aos fatos, não podendo ser considerada como maus antecedentes nem como conduta social desabonadora.

11.
A conduta social foi corretamente valorada negativamente, diante dos elementos que demonstram dedicação à atividade criminosa e vínculo com organização criminosa.

12.
O tráfico privilegiado é inaplicável, pois a condenação simultânea pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 revela dedicação a atividades criminosas.

13.
As penas são redimensionadas para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (art. 33), e 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa (art. 35), totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.400 dias-multa em concurso material.

14.
O regime inicial fechado é adequado ao
quantum
final da pena,
conforme
art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

15.
O pedido de recorrer em liberdade não merece conhecimento, pois não houve decretação de prisão preventiva na ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A leitura da denúncia perante testemunhas não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, à luz do art. 563 do CPP.

2.
O depoimento de policiais, quando firme, coerente e colhido sob contraditório, é meio idôneo para fundamentar condenação.

3.
A ausência de apreensão de drogas diretamente com o agente não impede a condenação por tráfico quando comprovado seu vínculo com o fornecimento dos entorpecentes.

4.
A condenação por associação para o tráfico não configura
bis in idem
quando se trata de fatos e associações distintos.

5.
Condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 constitui óbice à incidência do tráfico privilegiado.

6.
Condenações posteriores e processos em curso não podem ser utilizados para negativar antecedentes, nos termos da Súmula 444/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 204, art. 212 e art. 563; CP, arts. 59, 33, §2º, “a”, 44, 69; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 727.709/MG; STJ, AgRg no HC 712.423/GO; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.728.794/PR; STJ, AgRg no HC 718.028/PA; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT; STJ, HC 536.222/SC; STJ, AgRg no AREsp 894.405/SP; Súmula 444/STJ; STJ, AgRg no HC 1.013.014/SP; STJ, AgRg no HC 829.324/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8000683-79.2021.8.05.0023
, em que figuram, como Apelante,
JANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
, e, nesta extensão,
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO

ao
R
ecurso
interposto pela Defesa
,
redimensionando a pena imposta ao Apelante para
09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
além do
pagamento de 1
400
(mil
e quatrocentos
) dias-multa
,
cada um fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário vigente ao tempo do fato,
mantidos os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09